Tribunal: TJSP
Processo: 1503117-89.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Roubo. Artigo 157, §2o-A, inciso I, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Condenação mantida. Pena-base corretamente fixada, permanecendo no patamar mínimo legal ante a compensação das circunstâncias agravantes e atenuantes. Majorante bem reconhecida – Uso de arma de fogo comprovado mediante palavra

Ementa:
Roubo. Artigo 157, §2o-A, inciso I, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Condenação mantida. Pena-base corretamente fixada, permanecendo no patamar mínimo legal ante a compensação das circunstâncias agravantes e atenuantes. Majorante bem reconhecida – Uso de arma de fogo comprovado mediante palavra segura e uníssona da vítima, não recaindo qualquer dúvida sobre a palavra da mesma, pois não há indícios de que tenha sido mendaz ou tivesse interesse em prejudicar o acusado. Prescindível a apreensão ou realização de perícia do armamento. Ainda, o fato de o agente ter supostamente empregado arma de brinquedo não afasta a qualificadora, considerando que é meio suficientemente eficaz para intimidar a vítima, causando-lhe temor, diminuindo ou impossibilitando a sua resistência. Regime fechado como modalidade inicial do cumprimento da pena. Mantido. Único regime que se mostra compatível com a reprovabilidade do crime e a personalidade do autor. É certo que regime mais brando não seria apto para atingir a função preventiva da pena, Recurso Improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503117-89.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
LUIZ GUSTAVO MARTINS RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso, mantendo-se, integralmente, a r. decisão por seus próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o decreto da prisão
preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo
para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva. Recomendem-
se o réu na prisão em que se encontra. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503117-89.2018.8.26.0099 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1503117-89.2018.8.26.0099
Apelante: LUIZ GUSTAVO MARTINS RIBEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bragança Paulista
Voto no 27166
Roubo. Artigo 157, §2o-A, inciso I, CP. Conjunto
probatório robusto para lastrear o decreto condenatório.
Autoria e materialidade não contestadas pelo presente
recurso. Condenação mantida. Pena-base corretamente
fixada, permanecendo no patamar mínimo legal ante a
compensação das circunstâncias agravantes e atenuantes.
Majorante bem reconhecida
Uso de arma de fogo
comprovado mediante palavra segura e uníssona da vítima,
não recaindo qualquer dúvida sobre a palavra da mesma,
pois não há indícios de que tenha sido mendaz ou tivesse
interesse em prejudicar o acusado. Prescindível a apreensão
ou realização de perícia do armamento. Ainda, o fato de o
agente ter supostamente empregado arma de brinquedo não
afasta
a
qualificadora,
considerando
que
é
meio
suficientemente eficaz para intimidar a vítima, causando-
lhe temor, diminuindo ou impossibilitando a sua
resistência. Regime fechado como modalidade inicial do
cumprimento da pena. Mantido. Único regime que se
mostra compatível com a reprovabilidade do crime e a
personalidade do autor. É certo que regime mais brando
não seria apto para atingir a função preventiva da pena,
Recurso Improvido.
Vistos.
Ao
relatório
da
r.
sentença
proferida em 22 de julho de 2019 (fls. 183/192) pela 2a Vara Criminal
da Comarca de Bragança Paulista/SP, acrescenta-se que o apelante
LUIZ GUSTAVO MARTINS RIBEIRO restou condenado à pena de
seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento
fechado e à pena de multa equivalente a dezesseis dias-multa, fixados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503117-89.2018.8.26.0099 -Voto no
3
em seu patamar mínimo legal, pela prática da infração prevista no artigo
157, §2o-A, inciso I, do Código Penal.
A defesa se insurgiu contra a r.
sentença, apresentando recurso de apelação (fls. 226/232), através do
qual requer, em síntese, o afastamento da majorante por uso de arma,
bem como a fixação de regime inicial mais brando.
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 236/237), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento do recurso de apelação
(fls. 257/264).
É o relatório.
Narra a inicial acusatória que, no
dia 13 de outubro de 2018, por volta das 21h, a vítima Leandro, taxista,
encontrava-se em seu veículo de trabalho estacionado no ponto da
Rodoviária Nova, na cidade de Bragança Paulista/SP, quando foi
abordado pelo réu, o qual agia em concurso de agentes, com unidade de
desígnios e previamente ajustado com o denunciado Celso Martins
Vieira Junior e o adolescente Pablo Alexsandro Alves da Silva, tendo os
mesmos solicitado que o taxista os levassem até a chácara de um tio
deles, que ficava no bairro do Menin.
A vítima aceitou a “corrida” e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503117-89.2018.8.26.0099 -Voto no
4
assim, os criminosos ingressaram no veículo que seguiu caminho em
direção ao endereço fornecido. Ocorre que, nas proximidades do
Campo do Menin, os meliantes determinaram que o ofendido
estacionasse o veículo e prontamente sacaram uma arma de fogo, do
tipo pistola, anunciando o assalto, ordenando que a vítima descesse do
automóvel e entregasse seus pertences.
Porém, no momento em que
desembarcou do carro, o ofendido tentou reagir e, em consequência
disto, os roubadores lhe agrediram violentamente, desferindo contra o
mesmo coronhadas, socos e chutes, causando-lhe diversos ferimentos.
Ato
contínuo,
os
criminosos
subtraíram da vítima um aparelho celular da marca NEFFOS, modelo
X1-LIT, bem como a quantia de cem reais em dinheiro, além de
documentos pessoais (CNH e RG) e do veículo (CRLV). E, em seguida,
evadiram-se do local na condução do automóvel da mesma.
Apesar de estar bastante ferido, o
ofendido levantou-se do local, aonde foi deixado pelos roubadores e
saiu em busca de ajuda, sendo acolhido, logo em seguida, por um dos
moradores do bairro, o qual acionou, imediatamente, a Polícia Militar.
Eis que, no dia seguinte, os
policias militares lograram êxito em localizar o automóvel da vítima
trafegando nesta capital, detendo os adolescentes Pablo Alexsandro
Alves da Silva e Gabriele Galvão dos Santos no interior do mesmo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503117-89.2018.8.26.0099 -Voto no
5
havendo também um terceiro indivíduo que conseguiu escapar.
Primeiramente ressalta-se que o
denunciado CELSO MARTINS VIEIRA JÚNIOR restou absolvido da
imputação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, através da r. sentença, não tendo o mesmo se insurgido contra tal
decisão que transitou em julgado para ele (fls. 214).
No
mérito,
a
materialidade
delitiva restou claramente demonstrada através do Boletim de
Ocorrência (fls. 12/16), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 24/25) e
pela prova oral colhida nos autos.
Também é inconteste a autoria do
delito, uma vez que a vítima relatou o ocorrido de forma clara e
harmoniosa, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, bem como,
procedeu com o seguro reconhecimento do réu como um dos autores do
crime, sendo a versão acusatória ainda corroborada pelos depoimentos
das testemunhas policiais.
Não obstante, o próprio réu, em
juízo, admitiu a prática criminosa, negando, contudo o envolvimento do
denunciado Celso e alegando que teria se valido de simulacro de arma
de fogo.
O conjunto probatório, portanto, é
seguro e harmônico, não havendo dúvidas acerca da materialidade e da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503117-89.2018.8.26.0099 -Voto no
6
autoria do crime.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que, como analisado, a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis e não foram contestadas pelo presente recurso.
Cabe salientar que a prova colhida
sobre o crivo do contraditório mostrou-se plenamente apta a embasar o
decreto condenatório.
Com relação à fixação da pena agiu
corretamente o M.M. Juízo a quo, posto que a mesma foi fixada dentro
dos limites legais e se encontra devidamente motivada, individualizada
e adequada à hipótese dos autos, não se cogitando redução.
A pena-base aplicada ao réu foi
estabelecida em seu patamar mínimo legal, ante a compensação das
circunstâncias agravantes e atenuantes. Inclusive, nota-se que o réu já
restou extremamente beneficiado, pois apesar de claramente presente a
majorante do concurso de agentes (art. 157, §2o, inciso II, CP), o M.M.
Magistrado optou por considerar este fato como mera circunstância
agravante com fulcro no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal e,
diante a inércia do parquet, nada resta ser feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503117-89.2018.8.26.0099 -Voto no
7
Na sequência, fica mantido o
aumento de 2/3 da pena ante a presença da circunstância majorante
prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, qual seja, o
fato do delito ter sido cometido com emprego de arma de fogo,
circunstância que restou comprovada de forma cabal pelos depoimentos
trazidos aos autos.
Neste sentido já se posicionou a
jurisprudência:
“Se a palavra da vítima é aceita como
suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito
das demais circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos
autos exista para demonstrar de forma contrária” (RJDTACrim 25/288).
Ora, a vítima, em todas as
oportunidades em que foi ouvida, relatou categoricamente o uso de
arma de fogo pelos roubadores, a fim de obrigá-la a entregar seu veículo
e pertences, além de se valer do mesmo para agredi-la.
Não há nenhuma razão para
invalidar o mencionado depoimento feito pela vítima, pois não se
observa no presente caso, qualquer intenção deliberada da mesma, de
prejudicar o réu, pessoa que sequer conhecia. Ainda, nos delitos
patrimoniais, os quais, em grande maioria, são cometidos na
clandestinidade, as declarações da vítima são de extrema importância
para elucidar os fatos e apontar a autoria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503117-89.2018.8.26.0099 -Voto no
8
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela
quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
Ressalta-se, ainda, que não é
imprescindível para o reconhecimento da majorante, que a arma seja
apreendida, e a realização de perícia que comprove sua potencialidade
lesiva. A falta destas circunstâncias não impede o reconhecimento da
referida causa de aumento, já que comprovada de forma cabal pelos
depoimentos trazidos aos autos, em especial pela palavra da vítima.
Neste sentido:
“ROUBO QUALIFICADO - Emprego de
arma - Não apreensão do artefato utilizado pelo agente - Irrelevância - Vítima que
afirma categoricamente que um dos agentes portava um revólver - Aplicação do art.
157, § 2.o, I, do CP” (TJSP) - RT 852/568.
E ainda:
“QUALIFICADO - Caracterização -
Simulação de porte de arma de fogo ou do porte e exibição de arma de brinquedo -
lrrelevância da ausência da apreensão do simulacro e de seu submetimento a exame
pericial, desde que configurada a intimidação psicológica da vítima - lnteligência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503117-89.2018.8.26.0099 -Voto no
9
do art. 157, § 2o, I, do CP” (TACrimSP) RT 780/608.
Sendo certo, também, que o fato de
o agente supostamente empregar simulacro de arma não afasta a
qualificadora, considerando que é um meio suficientemente eficaz para
intimidar a vítima, causando-lhe temor, diminuindo ou impossibilitando
a sua resistência.
Ora, no caso em tela, a vítima não
sabia que a arma de fogo utilizada era apenas uma réplica. Por tal
quadro, não cabe à vítima saber da condição de operação da arma,
importando somente o poder intimidativo que lhe causou estar sob a
mira do artefato, reduzindo a sua capacidade de resistência. A utilização
de arma operante ou não, real ou não, aumenta sempre a possibilidade
do êxito do agente na empreitada criminosa e este fator, além de
identificar o tipo básico, também o qualifica.
A propósito:
“PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA.
EXIGÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
SEU
POTENCIAL
OFENSIVO.
IRRELEVÂNCIA. DESNECESSIDADE. “CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. (...) ORDEM DENEGADA. I -
É irrelevante saber se a arma de fogo estava ou não desmuniciada, visto que tal
qualidade integra a própria natureza do artefato. Não se mostra necessária,
ademais, a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para
comprovar o seu potencial lesivo. II - Lesividade do instrumento que se encontra in
re ipsa. III - (...) IV - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503117-89.2018.8.26.0099 -Voto no
10
projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir
lesões graves. V - Ordem denegada”. (g. n.) (HC 102263/SP, Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 11/05/2010, Órgão Julgador: Primeira
Turma)
“Cumpre observar, que a qualificadora
relativa ao emprego de arma de fogo está plenamente demonstrada e a alegação de
que a mesma estava desmuniciada e era ineficaz a realização de disparos não
socorre os agentes. A utilização de arma desmuniciada ou inapta para realização
de disparos no roubo deve ser motivo para o acolhimento da qualificadora
pertinente, posto que a vítima, no momento do sucesso, não tem como duvidar da
sua autenticidade e a sua capacidade de resistência é minada pela presença da
aludida arma em poder do agente. O Excelso Pretório, apreciando a matéria,
lançou julgamento no sentido de que “a ameaça com uma arma ineficiente ou com
arma de brinquedo, quando ignorada tal situação pela vítima, constitui causa
especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2°, I, do CP, pois tal conduta é
suficiente para causar a intimidação da vítima” (in RT 733/534).
Diante disso, persiste a causa de
aumento de pena pelo uso de arma de fogo, como bem observado na r.
sentença recorrida.
Dessa forma, a pena resulta em
seis anos e oito meses de reclusão e pagamento de dezesseis dias-multa,
pena esta que se torna definitiva devido à ausência de demais causas
modificativas e, portanto, não comporta qualquer alteração.
Arrematando-se, no que tange ao
cumprimento da pena em regime inicial fechado, é certo que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503117-89.2018.8.26.0099 -Voto no
11
concessão de regime inicial diverso para autores de crime de roubo
retira a eficácia intimidante da pena e concorre para incentivar a prática
deste tipo de delito.
Sendo este o entendimento que
prevalece na jurisprudência:
“força é convir que o agente de roubo
se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em
evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227).
“no crime de roubo, o regime inicial
fixado para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza
vêm aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são
praticados, o que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo
pela integridade corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo
pronta resposta penal, sendo certo que, apesar de não justificar a exacerbação da
pena mínima legal cominada abstratamente por serem inerentes à própria natureza
da infração, tais circunstâncias prevista no art. 59 do CP devem ser sopesadas
na fixação da modalidade prisional, nos exatos termos do § 3o do art. 33 do referido
Diploma Legal” (RJTACRIM 61/123).
Nesse sentido, também já se
pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da
Apelação no 990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo brilhante
voto, da lavra do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO, merece
destaque:
“Quem age de forma ousada, fria, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503117-89.2018.8.26.0099 -Voto no
12
pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer
sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social
e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-
se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da
gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na
verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode,
temporariamente, ser submetido a regime mais liberal. Não há mais campo, penso,
para a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se apenas o volume
da sanção. É necessário que se afira a periculosidade do agente, principalmente
porque um réu primário nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição
não exclui necessariamente a outra. E no caso, a conduta merece desdobramentos
mais severos.”
Ainda, o próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o
magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas também o
disposto no artigo 59, do Código Penal.
Eis que, no caso em tela, o réu
não apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, como já elencado
anteriormente, vez que abordou pessoa honesta em pleno exercício de
atividade laboral lícita, valendo-se da mesma para ganhar acesso ao
veículo da vítima e ludibria-la, não hesitando em agredi-la
violentamente em retaliação à sua modesta tentativa de resistência,
abandonando-a ferida em meio a via pública, subtraindo bens de
elevado valor, valendo-se, ainda, do auxílio de adolescente, aliciando o
mesmo precocemente no meio criminoso, demonstrando, assim, preparo
e vontade em praticar crimes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503117-89.2018.8.26.0099 -Voto no
13
Assim, a determinação do regime
inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o do Código
Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos
do quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do
Código Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e
às circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa
pelas circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo,
constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado
desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354)
Nota-se, também, que o crime de
roubo se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população.
Fica patente, portanto, que o
regime fechado é o único que se mostra apto para atingir a função
preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações delituosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503117-89.2018.8.26.0099 -Voto no
14
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se, integralmente, a r.
decisão por seus próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista
que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são
idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo
para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva.
Recomendem-se o réu na prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR